Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA DA ARÉA DO TERRENO DESCRITA NO CADASTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO PAGO A TÍTULO DE IPTU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Nas suas razões recursas, a recorrente alega, em síntese, que cedeu parte do seu imóvel a terceiro e informou tal negociação ao Distrito Federal. Aduz que, após a comunicação do contrato de cessão de direitos, o réu não retificou o valor lhe cobrado a título de IPTU, e passou efetuar cobranças de IPTU do terceiro que recebeu a parte cedida do seu imóvel. Afirma que demonstrou nos autos o excesso de cobrança de valores a título de IPTU. Defende o dever de o Juiz determinar a emenda da inicial quando verificar a ausência de prova imprescritível para a procedência da demanda.
3. Sem razão à parte recorrente.
4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme esclarece o art. 1.o do Decreto 28.445/2007, que consolida a legislação referente ao IPTU no âmbito do Distrito Federal.
5. Na hipótese em tela, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 18025852) comprova que a parte autora cedeu parte do seu imóvel à terceiro, na data de 22/07/2008.
6. A parte autora demonstrou, ainda, as cobranças referentes os exercícios de 2009 a 2018, como se o terreno do seu imóvel ainda ocupasse a metragem de 881,76m2 (ID 18025853).
7. Ademais, restou comprovada a posterior correção da área do terreno, administrativamente, para a metragem de 476,76m2 (ID 18025851 - Pág. 1).
8. Contudo, a parte autora não logrou comprovar a alegada duplicidade de cobrança relacionada ao imóvel em evidência.
9. Conforme a prova dos autos, a administração pública constatou que a área construída do imóvel mostrou-se maior do que aquela constante na declaração do contribuinte (ID 18026315). Com isso, no caso, a alteração do tamanho do terreno não acarretou excesso do valor pago anualmente pela parte recorrente a título de IPTU.
10. Não obstante a autora tenha comprovado que a administração pública efetuou cobrança de IPTU em relação ao imóvel denominado 124-A, no período de 2015 a 2019 (ID 18026316), de terceiro de nome Richard, ressalta-se que o cessionário do imóvel informado no instrumento particular apresentado aos autos chama-se Henrique (ID 18025852).
11. Além disso, a área construída constante nos registros do réu em relação ao imóvel denominado 124-A é de 180m2, a qual não se encontra contida na área construída constante nas cobranças efetuadas em relação ao imóvel 124, de 291,75m2 (ID 18026315), conforme as provas constantes nos presentes autos .
12. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, situação não verificada no caso em pauta.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses no valor de 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.